Tribunal: TJSP
Processo: 1501402-23.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Apelos do réu e do Ministério Público. Prova robusta da autoria, da materialidade e das qualificadoras. Negativa do acusado infirmada pelas provas oral e pericial. Testemunha presencial que reconheceu MÁRCIO como um dos furtadores. Policiais militares que, de posse das características físicas dos agentes, abordaram o

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Apelos do réu e do Ministério Público. Prova robusta da autoria, da materialidade e das qualificadoras. Negativa do acusado infirmada pelas provas oral e pericial. Testemunha presencial que reconheceu MÁRCIO como um dos furtadores. Policiais militares que, de posse das características físicas dos agentes, abordaram o acusado, apreendendo, uma quadra acima, parte dos bens subtraídos. Condenação mantida. Penas que comportam reparo, nos exatos limites da irresignação ministerial. Básicas que devem ser fixadas em um sexto acima dos patamares mínimos, diante da coexistência das duas qualificadoras. Acréscimo de um terço na segunda fase (e não de um sexto, como procedido na sentença), em razão da multireincidência em crimes patrimoniais. Regime fechado necessário ante a multireincidência e os maus antecedentes. Apelo defensivo improvido, acolhido o recurso ministerial, para majoração das penas e estabelecimento do regime fechado para o desconto inicial da sanção privativa de liberdade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501402-23.2018.8.26.0548, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante/apelado
MARCIO ANTONIO DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo e acolheram o apelo ministerial para majorar as penas de
MÁRCIO ANTONIO DA SILVA a 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, de valor unitário mínimo, e fixar o regime
fechado para o desconto inicial da sanção privativa de liberdade, mantida, no mais, a
sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501402-23.2018.8.26.0548 -Voto no 37108
2
VOTO No 37.108 (RL) - Digital
Apelação criminal no 1501402-23.2018.8.26.0548 Cosmópolis
Apelantes: JUSTIÇA PÚBLICA e OUTRO
Apelados: MÁRCIO ANTONIO DA SILVA e OUTRA
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Rompimento
de obstáculo e concurso de agentes. Apelos do réu e
do Ministério Público. Prova robusta da autoria, da
materialidade e das qualificadoras. Negativa do
acusado infirmada pelas provas oral e pericial.
Testemunha presencial que reconheceu MÁRCIO
como um dos furtadores. Policiais militares que, de
posse das características físicas dos agentes,
abordaram o acusado, apreendendo, uma quadra
acima, parte dos bens subtraídos. Condenação
mantida. Penas que comportam reparo, nos exatos
limites da irresignação ministerial. Básicas que
devem ser fixadas em um sexto acima dos patamares
mínimos,
diante
da
coexistência
das
duas
qualificadoras. Acréscimo de um terço na segunda
fase (e não de um sexto, como procedido na
sentença), em razão da multireincidência em crimes
patrimoniais. Regime fechado necessário ante a
multireincidência e os maus antecedentes. Apelo
defensivo improvido, acolhido o recurso ministerial,
para majoração das penas e estabelecimento do
regime fechado para o desconto inicial da sanção
privativa de liberdade.
Vistos.
Trata-se
de
apelações
interpostas
pela
JUSTIÇA PÚBLICA e por MÁRCIO ANTONIO DA SILVA de sentença que o
condenou, como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, às
penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto,
e 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo.
A acusação busca a majoração das penas, em
razão da coexistência das duas qualificadoras do furto e da multireincidência do
acusado, bem como o recrudescimento do regime prisional (fls. 130/134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501402-23.2018.8.26.0548 -Voto no 37108
3
A defesa, por sua vez, postula a absolvição,
por insuficiência probatória (fls. 145/148).
Os recursos foram regularmente processados
e, nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do apelo ministerial e improvimento da irresignação defensiva (fls.
170/175).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 28 de outubro
de 2018, durante a madrugada, na Avenida da Saudade, no 2.130, Parque das
Laranjeiras, em Cosmópolis, MÁRCIO ANTONIO DA SILVA, em concurso de
agentes e unidade de desígnios com terceira pessoa não identificada, mediante
destruição de obstáculo, subtraiu, para si, 36 (trinta e seis) amostras de perfumes,
05 (cinco) embalagens de unhas postiças, 02 (dois) batons, 03 (três) carreteis de
linha, 06 (seis) pares de brincos, 02 (dois) cortadores de unha, 04 (quatro) meias-
calças, 02 (duas) unidades de sabonete, 25 (vinte e cinco) prendedores de
cabelo, 09 (nove) perfumes e 01 (uma) tinta de cabelo da marca Beauty Color,
pertencentes ao estabelecimento Criativa Perfumaria de Cosmópolis LTDA.
O
recurso
defensivo
não
comporta
acolhimento, devendo ser provido o apelo ministerial.
Nenhuma dúvida quanto à materialidade do
delito contra o patrimônio, que está comprovada pelo auto de prisão em flagrante
(fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 13/14), pelo auto de entrega (fls. 15/16), pelo laudo pericial do
local do crime (fls. 86/93), pelo auto de avaliação (fls. 110/112) e pela prova oral
colhida.
Da mesma forma, a autoria restou amplamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501402-23.2018.8.26.0548 -Voto no 37108
4
demonstrada pelo conjunto probatório, tendo em vista que os policiais militares
Fernando Bispo Martins e Carlos Pereira da Silva informaram que, na data dos
fatos, foram acionados, via COPOM, acerca da prática de um furto, sendo-lhes
repassadas as características dos agentes, bem como o rumo que tomaram.
Iniciado o patrulhamento, obtiveram informações de que os indivíduos estariam
pulando muros e andando por telhados de residências em certa área de
Cosmópolis. Naquelas proximidades, depararam com o acusado, que
apresentava características semelhantes às comunicadas, na companhia de uma
“moça” e de uma adolescente. O réu esboçou nervosismo ao avistar a viatura
policial, razão pela qual realizaram a abordagem, constatando que ele possuía
escoriações e sangramentos nas pernas e punhos. Uma testemunha presencial
reconheceu o acusado como um dos furtadores. Uma quadra acima do local da
abordagem apreenderam uma parte dos produtos subtraídos (fls. 05, 07 e mídia
digital).
Vale destacar que os policiais são agentes
públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por
isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente se
não se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação do apelante,
como no caso dos autos.
A
respeito
do
assunto
é
iterativa
a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou
inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
A testemunha Vitor Augusto Santos Costa
declarou, em Juízo, que reside próximo ao estabelecimento furtado e que, no dia
28 de outubro de 2018, estava em sua casa, quando ouviu um barulho. Naquele
momento, dirigiu-se até o portão da sua residência e visualizou dois indivíduos
saírem do comércio vítima, na posse de duas bolsas contendo produtos
subtraídos. Os furtadores se assustaram e deixaram cair objetos ao solo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501402-23.2018.8.26.0548 -Voto no 37108
5
Reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas, como um dos autores do delito
(fls. 06 e mídia digital).
Por
sua
vez,
Maria
Elzi
Pinto
Milani,
proprietária da loja vítima, afirmou que, por volta das 03h30, recebeu ligação
telefônica comunicando que seu comércio havia sido furtado. Dirigiu-se ao local,
onde constatou a destruição de uma das portas do imóvel. Notou que uma placa
de trânsito havia sido utilizada pelos furtadores para ingresso no recinto,
constatando a subtração de diversos itens. Recuperou parte dos produtos (fls. 08
e mídia digital).
Frise-se que as declarações e depoimentos
colhidos mostram-se harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas, nada
indicando intenção deliberada de prejudicar o acusado.
O réu negou a autoria delitiva, alegando que
levou sua esposa até a casa da filha dela, tendo passado, em seguida, na
residência de um primo. E, quando voltava para casa, na companhia da prima,
policiais militares o abordaram (fls. 09 e mídia digital).
Assim, não é crível a versão exculpatória do
réu, até mesmo porque restou infirmada pelos seguros relatos de Vitor Augusto
(testemunha presencial), que o reconheceu como um dos furtadores, bem como
dos policiais militares, os quais o encontraram, com base nas informações
recebidas via COPOM (indicando que um dos agentes ostentava características
semelhantes às de MÁRCIO, bem como o destino por eles tomado), apreendendo
parte dos bens subtraídos na quadra acima à da via pública em que ocorreu a
abordagem.
Patentes a autoria e a materialidade delitiva, é
inafastável a condenação do apelante, nos termos da sentença, anotando-se que
as qualificadoras do concurso de agentes e do rompimento de obstáculo foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501402-23.2018.8.26.0548 -Voto no 37108
6
comprovadas pela prova oral, bem como pelo laudo pericial de fls. 86/93, no qual
consta que “foi constatado que ocorreu arrombamento de uma das portas revestidas por
cortinas metálicas, sendo que por aí ocorreu a invasão do estabelecimento e subtração das
mercadorias”, por meio do “uso de barra de ferro proveniente de uma placa de trânsito a
qual foi utilizada como alavanca no intuito do arrombamento da porta (...)”.
As penas, contudo, comportam alteração, nos
limites da irresignação ministerial.
As básicas devem partir de um sexto acima
dos mínimos legais (e não do piso, como procedido na r. sentença), diante da
incidência das duas qualificadoras, uma delas utilizada para caracterizar o tipo
qualificado e a outra como circunstância judicial desfavorável, como vêm
decidindo, aliás, tanto a Quinta como a Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça:
“CONSTITUCIONAL.
PENAL.
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO.
FURTO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA
MAJORAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...).
"Havendo mais de uma qualificadora, é possível utilizar uma delas para qualificar o delito e
as demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira etapa de aplicação da
pena" (HC 255.202/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 02/04/2013; REsp
1.094.755/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05/06/2014). Habeas
corpus não conhecido” (5a Turma HC 288.322/RS - Rel. Min. Newton Trisotto
DJe 09.06.2015).
“As
circunstâncias
do
crime
também
foram
consideradas negativas, tendo, neste caso, as instâncias de origem apresentado elemento
concreto (furto com a presença de três qualificadoras), que reflete um plus de
reprovabilidade nas condutas dos pacientes, bem como respalda o incremento da pena.
Nesse contexto, necessário o decote no acréscimo das penas-base, repousando na fração
de 1/3 (um terço)” (6a Turma HC 255.115/RJ - Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura DJe 04.04.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501402-23.2018.8.26.0548 -Voto no 37108
7
Vale anotar que os maus antecedentes do
acusado (processo no 0005777-84.2012.8.26.0150
fls. 105) justificavam a
imposição de acréscimo ainda maior sobre as basilares, o que, no entanto, se
deixa de operar, tendo em vista a ausência de irresignação específica por parte
da acusação.
Na segunda fase, o aumento de um sexto,
operado na sentença pela reincidência, mostrou-se insuficiente, considerando
que, a teor da certidão de fls. 104/106, o acusado ostenta três condenações
anteriores definitivas aptas a configurar a referida agravante, sendo duas delas
por
roubo
(processos
nos
0000870-17.2016.8.26.0509
e
0003323-04.2013.8.26.0666)
e
uma
por
furto
(processo
no
0006728-78.2012.8.26.0150). Assim, o acréscimo a esse título deve ser de um
terço, alcançando as penas finais três anos, um mês e dez dias de reclusão e
quatorze dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, a despeito da quantidade da pena privativa
de liberdade, em razão da multireincidência em crimes patrimoniais (destacados,
ainda, os maus antecedentes do acusado), deve ser fixado o regime fechado, nos
termos do artigo 33, § 2o e § 3o, do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
defensivo e acolhe-se o apelo ministerial para majorar as penas de MÁRCIO
ANTONIO DA SILVA a 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e
14 (quatorze) dias-multa, de valor unitário mínimo, e fixar o regime fechado para o
desconto inicial da sanção privativa de liberdade, mantida, no mais, a sentença
impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)